Tribunal: CARF
Processo: 10540.000559/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.000559/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.404 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de setembro de 2020
Recorrente
ZOKISS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONTABILIDADE. ESCRITURAÇÃO EM
TÍTULOS PRÓPRIOS. ERRO NA SUBSUNÇÃO DO FATO A NORMA.
NULIDADE. VICIO MATERIAL.
Não caracteriza descumprimento da obrigação acessória de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, a conduta do sujeito passivo de
deixar (não) realizar os lançamentos.
O equivoco da subsunção da conduta do infrator ao dispositivo legal
infringido, que resulta também na aplicação de norma sancionatória
inapropriada, configura vício material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Rodrigo Lopes Araújo e Miriam Denise Xavier que
negavam provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.000559/2007-61
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.404 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000559/2007-61

Relatório
ZOKISS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este
Conselho da decisão da 5a Turma da DRJ em Salvador/BA, Acórdão no 15-13.488/2007, às e-fls.
74/81, que julgou procedente o lançamento fiscal, concernente a infração ao disposto no artigo
32, inciso II da Lei n° 8.212/91 c/c artigo 225 do Regulamento da Previdência Social – RPS
(CFL 34), pelo fato de ter a empresa deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, conforme
Relatório Fiscal de fls. 14/16 e demais documentos que instruem o processo, consubstanciado no
DEBCAD n° 37.050.797-5.
Conforme consta do Relatório Fiscal, não se verifica na contabilidade o devido
lançamento em títulos próprios de valores devidos A Seguridade Social relativos A obra de
construção civil — matricula CEI 40.380.
Constatou que no período de 08/2005 a 12/2005 os Livros Diário e Razão não
registram os valores correspondentes As contribuições previdenciárias patronais e de Terceiros
devidas nas competências indicadas.
Os lançamentos correspondentes aos valores pagos de salário foram devidamente
contabilizados na conta "Salários"(despesa) de n°4.20.1.83.0001-5. O mesmo não ocorreu em
relação às contas "INSS — 2.10.4.0039-7 e INSS -4.20.1.83.0003-1: só houve lançamento de
provisão na competência 07/2005.
Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes e nem a atenuante,
previstas respectivamente nos artigos 290 e 291 do Regulamento da Previdenciária Social – RPS
(aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999).
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Salvador/BA entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 85/94, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso, vejamos:
- NULIDADE DO AUTO — assevera que o Auto de Infração incorreu em vícios
insanáveis, acometendo-o de nulidade pela infração ao art. 10 0 do Decreto 70.235/72
(transcrito f1.54). Entende que, tendo sido lavrado em local diverso do endereço da
autuada, ou seja, na própria Agência da Previdência Social, o Auto seria nulo. Neste
sentido também transcreve lições de jurisprudência sobre o tema, reiterando que a
autuação deve se da no mesmo local e momento em que se verifica a infração;
- HISTÓRICO DA OBRA e LANÇAMENTO — faz breve relato da natureza da obra
em questão, contratada pelo Município de Itapetinga: valor de R$ 3.148.292,00, CEI n°
40.380.0029/79, no período de 07/2005 a 08/2006.
Com a solicitação posterior de CND para a averbação da obra, a impugnante foi
submetida a ação fiscal que, de posse de documentos solicitados, considerou como
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.404 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000559/2007-61

inapta a contabilidade e procedeu a autuação em tela e ao correspondente lançamento
por aferição indireta de supostas diferenças.
Reconhece que houve "omissão da provisão do INSS", alegando, no entanto, que
"foram recolhidos com atraso, acrescidos de multa e acréscimos legais no mês de março
de 2007". Reitera que "tal erro não impede que a fiscalização seja realizada".
-ARBITRAMENTO - transcrevendo o art. 33, parágrafos 3° e 40 da Lei 8.212/91, bem
como o art. 148 do CTN, rechaça a utilização do arbitramento de valores no caso em
tela, ou seja, motivado tão somente pela falta de provisionamento das contribuições
previdenciárias de 08/2005 a 12/2005, "fato posteriormente corrigido quando da época
do pagamento das contribuições, ocorrida somente no mês de março e devidamente
registrada nos livros contábeis da impugnante".
- MULTA. ILEGALIDADE. FALTA DE PROPORCIONALIDADE — alega
desrespeito aos princípios da legalidade e proporcionalidade na a aplicação da multa, tal
como prevista nos arts. 283, II e 284, III do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/99 (transcritos as fls. 59/60).
-RELEVAÇÃO DA MULTA - transcrevendo os arts. 290 e 291 do RPS (fls.61/62),
pleiteia o beneficio da relevação da multa, considerando a ausência de agravantes e a
boa fé da autuada evidente na retificação procedida antes do julgamento do Auto.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR
NULIDADE
Conforme Relatório Fiscal da Infração, por ocasião da ação fiscal verificou-se que
a escrituração contábil não foi feita de forma regular, já que a autuada deixou de contabilizar
corretamente, em títulos próprios de sua contabilidade, os valores devidos à Seguridade Social,
relativos à obra da Mat. CEI 40.380.
Para melhor compreensão da motivação do ato de lançamento da multa,
transcrevo a integra do relatório fiscal da infração (fl. 14):
Em auditoria fiscal na Zokiss Construtora e Incorporadora Ltda verificou-se que a
empresa não contabilizou em títulos próprios os valores devidos à Seguridade Social,
relativos a obra objeto da Mat. CEI 40.380 incluídos nesses as contribuições
previdenciárias parte patronal e terceiros, conforme se evidencia da analise do Plano de
Contas, Livros Diário e Razão apresentados, copias anexas, senão vejamos:
O Diário não registra lançamentos de provisão de contribuições previdenciárias nos
meses de AGO a DEZ/2005.
Na conta 4.20.1.83.0001-5 - SALÁRIOS foram lançados pagamentos de Salários nos
meses de JUL a DEZ/2005, no entanto nas contas 2.10.4.01.0039-7 - INSS e
4.20.1.83.0003-1 - INSS só foi lançada a provisão de JUL/2005.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.404 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000559/2007-61

Em face do exposto só restou a fiscalização lavrar o presente Auto de Infração por
infringência ao inciso II, do art. 32, da Lei n° 8.212/91, desconsiderar a contabilidade da
auditada, arbitrando o valor das contribuições previdenciárias com base na área
construída, utilizando-se o Custo Unitário Básico - CUB, uma vez que foi constatada a
existência de situação que comprova que a escrituração contábil não reflete a real
situação dos negócios da mesma, ferindo os princípios e convenções contábeis
geralmente aceitos, conforme resoluções do Conselho Federal de Contabilidade.
É ver-se que a conduta irregular constatada é de NÃO registrar lançamentos
referentes a contribuições.
Contudo, tal motivação da autuação não me parece alinhar-se com a obrigação
acessória exigida no inciso II do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, cujo preceptivo é apontado pela
fiscalização como infringido pela recorrente. Eis sua redação:
Art. 32 - A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
O dispositivo legal prevê que a empresa registre as bases de cálculo de
contribuição previdenciária em contas individualizadas, separando-as dos demais lançamentos
contábeis que não representam ou não guardem relação com fatos geradores, bem como
identifique as contribuições descontadas dos segurados, as da empresa e os totais recolhidos.
Antes de tudo, para configurar essa infração deve haver uma contabilização,
porém em título impróprio, englobando na mesma conta lançamentos que são fato gerador de
contribuição previdenciária e outros que não são.
Em que pese a legislação previdenciária exigir que a escrituração atenda ao
princípio contábil do regime de competência, conforme inciso I e § 13 do art. 225 do RPS, a
ausência de formalidades extrínsecas ou intrínsecas, tal como escriturar sem cumprir princípios
ou normas contábeis, in casu, NÃO registrar lançamentos, implica apresentar documento ou
livro deficiente, com infrigência do § 3o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991, c/c art. 233 do RPS,
abaixo reproduzidos:
Lei no 8.212, de 1991
Art. 33 (...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
(...)
RPS, de 1999
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita
Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua competência,
lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador
doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que
não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.404 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000559/2007-61

Ainda que idêntico o valor da penalidade, a capitulação da multa a ser aplicada
também é diversa, porquanto prevista na alínea "j" do inciso II do art. 283 do RPS, e não aquela
da alínea "a" do mesmo inciso.
De sorte tal que a autoridade fiscal incorreu em erro na interpretação da regra-
matriz de incidência da penalidade, no que tange ao seu critério material, na medida em que, ao
identificar o descumprimento da obrigação acessória, fez a subsunção da conduta com o
dispositivo legal equivocado, o que resultou na aplicação de norma sancionatória também
inapropriada.
Uma vez empregada a legislação de forma distorcida, nos termos expostos acima,
o ato administrativo do lançamento revela vício intrínseco, de modo que a sua validade somente
seria possível por meio da edição de um novo ato com conteúdo alterado.
Destarte, é ato inconvalidável, ainda que em tese possível a sua reedição,
observado o prazo decadencial para lançamento.
Em vista disso, concluo pela insubsistência do lançamento, por evidente
afronta e inobservância dos preceitos do art. 142 do CTN, caracterizando natureza de vício
material.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e DAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital